Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.790/2025. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. REPARAÇÃO DO DANO DISPENSADA. ERRO NA VALORAÇÃO DO PREJUÍZO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto, nos termos do Decreto no 12.790/2025, especificamente quanto à situação de incapacidade econômica da apenada e à necessidade de reparação do dano decorrente de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O indulto é ato de clemência do Presidente da República, com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e a sua concessão exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
4. O art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.790/2025 autoriza a concessão de indulto natalino aos condenados a pena privativa de liberdade pela prática de crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2025, tenham reparado o dano, salvo quando desnecessária a reparação – hipóteses do art. 12, § 2o, do mesmo ato normativo.
5. Tratando-se de sentenciado condenado por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, não existe óbice à concessão do indulto, ainda que não tenha havida a reparação dos danos, quando o apenado é representado pela Defensoria Pública, atraindo a exceção do art. 12, §o, I, do citado Decreto.
6. A concessão do indulto insere-se no poder discricionário do chefe do Executivo, não cabendo ao julgador estabelecer exceções não previstas no decreto para impedir o benefício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.784, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.05.2019; TJDFT, Acórdão no 1976245, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025; TJDFT. Acórdão 2026147, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23/07/2025.